Tribunal: TJSP
Processo: 1019416-85.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019416-85.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUILHERME SOUSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019416-85.2020.8.26.0114 -Voto no 38.230
2
APELAÇÃO No 1019416-85.2020.8.26.0114
APELANTE: Guilherme Sousa da Silva
APELADO: Cervejaria Petrópolis S/A
COMARCA: Campinas 1a Vara Cível
Compra e venda de bens móveis. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Ré que não demonstra a entrega das
mercadorias
ao
Autor.
Inexigibilidade
do
débito
reconhecida. Inscrição indevida do nome do Autor nos
órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Recurso provido.
VOTO n.° 38.230
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. O magistrado, Doutor José Fernando Steinberg,
entendeu que havia relação comercial anterior entre as partes,
tanto que há outras notas fiscais quitadas, referentes ao
fornecimento de bebidas, com recibos assinados pelo Autor e
por prepostos.
Apela o Autor insistindo que a
relação comercial anterior não faz presumir o recebimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019416-85.2020.8.26.0114 -Voto no 38.230
3
mercadorias mencionadas nas duas notas fiscais impugnadas,
pois foram entregues em endereço distinto de seu
estabelecimento, e os recibos foram assinados por terceiro
desconhecido.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Guilherme
Sousa
da
Silva
afirma ter se surpreendido com a inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito em junho de 2015 por
Cervejaria Petrópolis S/A, no valor de R$ 2.190,37 (fls.
51/55), referente a duas notas fiscais de fornecimento de
bebidas que foram entregues em endereço diverso de seu
estabelecimento comercial e cujos recibos foram subscritos
por terceiro desconhecido. Ressalta que seu pequeno bar se
localiza na Rua João Antônio, no 29, em Campinas/SP, que
trabalha sozinho, não tendo ajudantes ou prepostos, e que
jamais realizou compra a prazo. Em junho de 2020 Guilherme
ajuizou em face de Cervejaria Petrópolis esta ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais.
A Ré, por seu turno, alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019416-85.2020.8.26.0114 -Voto no 38.230
4
de março de 2014 a novembro de 2019 forneceu mercadorias
ao Autor dezenas de vezes (fls. 256/260), havendo outra nota
fiscal, quitada, subscrita pelo mesmo preposto que, em março
de 2015, assinou os recibos impugnados (fls. 216), tendo as
entregas ocorrido na Rua Paulino Santana, no 78, no mesmo
bairro (fls. 261/268).
Contudo, a Ré não demonstrou
que as mercadorias mencionadas nas notas fiscais impugnadas
tenham sido recebidas por preposto do Autor. Do “Extrato de
Clientes” juntado pela Ré, onde constam os dados do Autor e
as compras por ele realizadas, percebe-se que o endereço da
Rua Paulino Santana não foi cadastrado, existindo apenas o da
Rua João Antônio, que efetivamente pertence a ele. Também é
possível observar que o preço médio das compras não
impugnadas é de cerca de R$ 150,00, montante muito inferior
ao que consta daquelas que ensejaram a negativação, fugindo
do perfil do cliente. Nem consta dos autos que o Autor tenha
recebido mercadorias no estabelecimento da Rua Paulino
Santana, o que poderia demonstrar sua vinculação àquele
endereço, ou que o preposto que subscreveu os recibos
impugnados tivesse recebido mercadorias no endereço da Rua
João Antônio, o que poderia sugerir algum vínculo entre ele e
o Autor.
Neste quadro, não pode ser
descartada a hipótese de erro da Ré ao vincular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019416-85.2020.8.26.0114 -Voto no 38.230
5
estabelecimento comercial da Rua Paulino Santana ao Autor,
ou que o terceiro desconhecido que subscreveu os recibos
tenha de forma fraudulenta se utilizado do cadastro do Autor.
Não tendo a Ré demonstrado a existência da relação jurídica, a
procedência da demanda é de rigor.
São graves os efeitos da inclusão do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes, pois dela decorrem limitações ao crédito e
constrangimentos pela inesperada restrição. A inscrição em
cadastro
de
proteção
ao
crédito, anotados os seus
desdobramentos, e especialmente mácula à idoneidade
financeira, se indevida é, por si, suficiente à configuração do
dano
moral: REsp. 591238/MT,
Recurso
Especial
003/0154144-9, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
Quarta Turma, DJ 28.05.2007, p. 344: “Nas hipóteses de
inscrição indevida do nome de pretensos devedores no
cadastro de proteção ao crédito o prejuízo é presumido”.
“Nos casos de protesto indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica” (REsp 1059663/MS,
rel.
Min.
Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008).
O valor da indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019416-85.2020.8.26.0114 -Voto no 38.230
6
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final
vantajoso, antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a
ofensa e o sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados
estes
parâmetros,
mostra-se
razoável o
arbitramento
da indenização em R$ 10.000,00, montante compatível com os
parâmetros estabelecidos por esta Câmara. A correção
monetária incide desde a publicação deste acórdão, nos termos
da Súmula 362, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da
inscrição indevida, conforme a Súmula 54, ambas do STJ.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a demanda, nos
termos da fundamentação. Arcará a Ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor
atualizado da condenação.
Pedro Baccarat
Relator